Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-73.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO DESDE 2014. PROMOÇÕES RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou ao Promovido, a garantia de figurar na listagem de limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção a correção das ascensões profissionais do Autor, sendo a de Cabo a contar de 31/03/2014, e a de Terceiro Sargento PM a contar de 31/03/2018.
2.Pretensão recursal do Promovido, Estado do Mato Grosso, sob fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos objetivos à época exigidos para a promoção. Sendo promovido sempre que cumpria os requisitos para ascensão conforme regulamentação.
3.O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito à promoção. Precedentes STJ.
4.A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
5.No caso, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o servidor alega ter surgido o seu direito a promoção à Cabo da PMMT – ano de 2014, o que, consequentemente, prejudicou a sua graduação aos demais postos: Terceiro Sargento PM a contar de 31/03/2018.
6.Assim, considerando que a ação fora ajuizada em 15/12/2021 com o intuito de reconhecer o direito à promoção à Cabo da PMMT – ano de 2014 e promoções subsequentes, houve a implementação do prazo prescricional, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial de mérito.
7.Com relação à

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009238-73.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMAR TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 009.936.981-82 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023